Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que esclareceu que o valor da causa sobre o qual deve incidir o percentual de honorários advocatícios fixado é R$ 90.765,69 (relativo à execução) e não R$ 268.737,12, como pretendido pelo agravante, que afirma não caber a fixação do valor para a execução de honorários, como realizado na decisão, tendo em vista que o acórdão proferido traz de forma clara que o parâmetro utilizado é o valor atualizado da causa onde haveria o proveito econômico.
2. Os embargos à execução são uma ação autônoma, em que o executado pode alegar inexigibilidade do ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa, podendo ainda alegar incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, ou ainda ou qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917 do CPC). 2.1. Como toda ação autônoma, é necessário que seja atribuído valor à causa aos embargos à execução. Segundo o art. 291 do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
3. No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença definitivo se refere aos autos dos embargos à execução, cujo valor da causa atribuído pelo embargante foi de R$ 90.765,69. 3.1. O agravante aguardou o trânsito em julgado dos embargos à execução, e apenas no momento do cumprimento de sentença dos honorários fixados, pretende questionar o valor da base de cálculo dos honorários, pretendendo tenha valor equivalente à ação de execução embargada. 3.2. Não há se falar em modificação do valor atribuído aos embargos à execução.
4. Precedente: "(...) A parte agravante, sob o fundamento de existência de excesso de execução, busca a alteração da base de cálculo utilizada na fixação dos honorários sucumbenciais (de valor da causa para valor do proveito econômico). II. Esse tema deveria ter sido arguido antes da definição do mérito, de sorte que se mostra inadmissível a análise do referencial dos honorários, em sede de cumprimento de sentença, tornando-se imutáveis as questões até então discutidas. III. Em outras palavras, caberia a agravante, em preliminar da contestação (Código de Processo Civil, art. 293), ou na apelação, impugnar o valor da causa. Não o fazendo, a matéria foi acobertada pela preclusão e protegida pelo manto da coisa julgada. IV. Assim, escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e mantém a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa indicado na petição inicial. V. Recurso desprovido.” (07302812320238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023).
5. Recurso improvido.